Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736083-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTIANE SILVA, PAULO ANDRE SILVA, LUIS PAULO DE ANDRADE, DAIANE BATISTA SILVA AGRAVADO: ANDREIA RESENDE DA SILVA FERNANDES RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA CRISTIANE SILVA, PAULO ANDRE SILVA, LUIS PAULO DE ANDRADE e DAIANE BATISTA SILVA em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, nos autos do Arrolamento Sumário n. 0701267-45.2020.8.07.0017, proposto pelos agravantes e por ANDREIA RESENDE DA SILVA FERNANDES em referência aos bens deixados pelo falecimento de GERALDO RODRIGUES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166708631 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não homologou o plano de partilha apresentado pela inventariante e determinou a sua intimação para apresentar novo plano, em consonância com a decisão de ID 162872491 na origem, consignando que deveria ser observada a partilha igualitária entre as partes, em fração sobre os bens do espólio. Dessa forma, assinalou que não serão conhecidas questões referentes à compensação ou ajustes entre os herdeiros diversos da partilha igualitária. Em suas razões recursais (ID 50715703), os agravantes afirmam que as partes estão de pleno acordo quanto ao plano de partilha apresentado, de modo que a determinação do juízo a quo de realizar a divisão igualitária e em fração dos bens do espólio gerará confusão para os herdeiros, porquanto cada parte já possui administração direta de 1 (um) dos cinco imóveis a serem partilhados. Por outro lado, alegam que houve mero erro material no plano de partilha apresentado, com itens omitidos e em duplicidade, o que seria prontamente corrigido. Ao final, os recorrentes postulam a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que seja oportunizada a correção dos erros materiais e seja homologada a partilha ajustada entre as partes. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observou que os agravantes não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo recursal e não são beneficiários da justiça gratuita. Assim, foi determinada a intimação dos recorrentes para que promovessem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção (ID 50796310). O prazo fixado para recolhimento do preparo transcorreu in albis, conforme as certidões exaradas nos IDs 51250356, 51250772, 51250208 e 51251059. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, conforme as certidões exaradas nos IDs 51250356, 51250772, 51250208 e 51251059, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 10:27:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora